Tribunal: TJDFT
Processo: 0731477-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LEI 8.112/90. LEI 10.444/02. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA PELO SINDICATO. DESISTÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 515).
2. Igualmente em precedente qualificado, o STJ também firmou a tese de que o termo a quo da prescrição para execução individual da sentença coletiva é o respectivo trânsito em julgado (Tema 877).
3. A jurisprudência tem deslocado o termo inicial da prescrição quando a identificação do valor devido, mediante liquidação, dependa da apresentação de documentos pelo executado. Conforme fixado no julgamento do REsp 1.336.026/PE (Tema 880), o procedimento de liquidação integra o próprio processo de conhecimento, ou seja, se o título judicial não firmou o valor devido, só após a liquidação é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução. Assim, a prescrição da pretensão executória apenas deve ter início depois de encontrado o valor exequendo.
4. Não houve prescrição da pretensão executória porque a prescrição foi interrompida com o ajuizamento da execução coletiva, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário (no caso, o sindicato) interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais” (AgInt no AREsp 1340673/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 13/06/2019)”, bem como porque o juízo da execução coletiva admitiu o ajuizamento das execuções individuais.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.